Tribunal: TJSP
Processo: 1500937-74.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Descumprimento de Medidas Protetivas – Relações domésticas – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Prova segura – Palavras da vítima suficientes e coerentes com o depoimento testemunhal – Condenação mantida – Dosimetria - Pena e regime mantidos porque aplicados com fundamento e equilíbrio - Restritiva de direitos inaplicáveis – Inteligência do artigo 44,

Ementa:

Descumprimento de Medidas Protetivas – Relações domésticas – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Prova segura – Palavras da vítima suficientes e coerentes com o depoimento testemunhal – Condenação mantida – Dosimetria - Pena e regime mantidos porque aplicados com fundamento e equilíbrio - Restritiva de direitos inaplicáveis – Inteligência do artigo 44, do CP - Súmula no 588 do STJ – Recurso não provido.